Tribunal: STF
Processo: Rcl 78035
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR AR/PA contra decisão da Vara do Trabalho de Capanema/PA na Ação Trabalhista 0000748-58.2023.5.08.0103, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    Trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo Sr. Marcell Novoa Costa, mediante a qual pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a ora reclamante, alegando ter sido coagido a constituir empresa para prestar serviços à reclamante, bem como a firmar contrato de prestação de serviços com diversas empresas interpostas, apesar de sempre ter prestado serviços em favor da ora reclamante, com a presença dos requisitos do vínculo empregatício. 



    Em sua defesa, a ora reclamante demonstrou a inexistência dos elementos da relação de emprego entre as partes, bem como a total ausência de coação da reclamante para constituir pessoa jurídica. Esclareceu-se que o SENAR promove periodicamente processo de credenciamento de empresas interessadas em fazer parte do programa Assistência Técnica e Gerencial - ATeG, para fornecer mão de obra qualificada à reclamante, com a disponibilização de técnicos de campo ou de supervisor. Dessa forma, os interessados em prestar serviço ao SENAR participam do processo de credenciamento, indicando desde o início sua expertise, área de atuação, formação do corpo técnico (instrutores/técnicos de campo) e para qual área possuem interesse em prestar serviço (período de credenciamento (documento 1, p. 2);



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    (iv) a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, declarar a inexistência de vínculo de emprego (documento 1, p. 20).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da deserção do recurso ordinário interposto pela reclamante. 



    A sentença julgou a reclamatória trabalhista parcialmente procedente e reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário do ato reclamado e a ora reclamante. Na sequência, ambas as partes interpuseram recursos ordinários. 



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região – TRT8, verifiquei que, distribuído o recurso ordinário da reclamante, o relator apontou a insuficiência do valor recolhido a título de custas, tendo outorgado prazo para complementação do valor, sob pena de se declarar deserto seu recurso ordinário:



    Da análise do preparo do recurso ordinário, constata-se que reclamada SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/PA comprovou o recolhimentos das custas em valor a menor (ID. 7916833 ).



    Assim, notifique-se a recorrente para que comprove o depósito da diferença relativa às custas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso, por deserção, nos termos da OJ 140 da SBDI I do TST:  



    "140. DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017 – DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido (documento 34, p. 3).



    No entanto, a certidão constante do documento 35 informa que não houve complementação do valor recolhido a título de custas processuais:



    Certifico, para os devidos fins, que o Despacho prolatado em 20 /03/2025, após divulgação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), foi considerado publicado no dia 24/03/2025.   Certifico ainda, que até o dia 31/03/2025 não houve manifestação acerca do despacho de ID 960910c.



    Observo que a reclamante, após o ato reclamado, interpôs recurso ordinário, sem cumprir os requisitos formais de admissibilidade recursal, no caso, o preparo.



    Dessa forma, incide a preclusão quanto ao tema do vínculo empregatício:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023 – grifei).



    Assim, prevaleceu a sentença, na parte em que ela reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador e a ora reclamante.



    Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, quanto à reclamante, na parte em que reconheceu a relação de trabalho.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator